Tribunal: STF
Processo: HC 266725
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.009.053, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se alegava constrangimento ilegal na condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). 



    2. A agravante foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada em razão da reincidência.



    3. A defesa sustenta nulidade das provas obtidas em busca domiciliar, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso policial e ilegalidade da abordagem baseada em denúncia anônima. Requer absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou revisão da dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas em busca domiciliar, autorizada pelo proprietário do imóvel, cunhado da agravante, são válidas; e (ii) saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para uso pessoal, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da abordagem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A busca domiciliar foi realizada com autorização do proprietário do imóvel, cunhado da agravante, e fundamentada em denúncia anônima especificada, corroborada por diligências policiais que resultaram na apreensão de entorpecentes, simulacro de arma de fogo, balança de precisão e embalagens utilizadas para o tráfico. Não há ilegalidade na diligência. 



    6. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de prática de tráfico, sendo comum a coexistência das duas condições. As instâncias ordinárias concluíram que as circunstâncias da apreensão e o acondicionamento das drogas indicam mercancia, afastando a hipótese de uso pessoal. 



    7. A via do habeas corpus não permite o revolvimento de matéria fático-probatória para reavaliar as provas que fundamentaram a condenação ou para desclassificar a conduta para uso pessoal. 



    8. A reincidência da agravante justifica a imposição de regime prisional mais gravoso e o afastamento da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido. 



    Tese de julgamento:



    1. A busca domiciliar realizada com autorização do proprietário e fundamentada em denúncia anônima especificada é válida, desde que corroborada por diligências que indiquem situação de flagrante delito.



    2. A condição de usuário de drogas não exclui a prática de tráfico, sendo possível a coexistência das duas condições. 



    3. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar provas ou desclassificar condutas que demandem revolvimento fático-probatório. 



    4. A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso e o afastamento da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.”



    Colhe-se dos autos a paciente foi condenada à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “01 [uma] porção de cocaína petrificada, 02 [duas] porções de maconha, 01 [uma] porção de cocaína, além de balança de precisão e rolos de plástico filme. [...] As drogas que os denunciados tinham em depósito para fins de tráfico totalizaram o peso bruto de 39,12 g [trinta e nove gramas e doze centigramas] de cocaína, 70,76 g [setenta gramas e setenta e seis centigramas] de maconha e 8,77 g [oito gramas e setenta e sete centigramas] de cocaína”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem “deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para absolver a ré quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, mantidos os demais termos da sentença que a condenou ao resgate de 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa”. 



    A defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na dosimetria da pena imposta à paciente.



    Alega que a “a denúncia oferecida pelo Ministério Público, apesar de extensa é flagrantemente inepta, em razão de ser incapaz de descrever, com clareza, a conduta criminosa praticada pelo corréu e pela paciente”. Aponta que “os acusados foram abordados pela Polícia, à noite, na residência que não eram suas, e que estavam no seu quarto, e mesmo assim os milicianos incorreram com as diligências no local”. Afirma que “os policiais não observaram, na espécie, a cadeia de custódia para preservação dos materiais ditos ilícitos”. Argumenta, ainda, que “a entrada e a busca e apreensão realizadas na residência onde Isabele se encontrava não teve prévia autorização judicial, tampouco situação flagrancial permissiva da entrada no local”. Ressalta que, “apesar dos policiais afirmarem que o proprietário do imóvel autorizou o ingresso, não era poder deste autorizar o ingresso no quarto do casal, visto que o cômodo era asilo inviolável de Isabele e Hendriw”. Arrazoa que “as informações anônimas não podem servir para embasar uma invasão de domicílio, sob pena de se coadunar com grandes arbitrariedades Estado”. Sustenta, também, “não [haverem] elementos indicativos da traficância relacionados à acusada” e pugna pela “desclassificação para usuária de drogas (art. 28)”. Advoga, ainda, pela “recapitulação para o tráfico privilegiado”, ao argumento de “primariedade e dos bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa”. Aduz, por fim, que “o regime inicial fechado não é compatível com a dosimetria da pena aplicada, caracterizando uma grave contradição na decisão, tanto que a dosimetria se iniciou no mínimo legal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigidas as referidas falhas, aplicando-se-lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer liminarmente: 



    Requer o reconhecimento da nulidade do feito, quanto a abordagem dos policiais em desfavor da paciente, já que os policiais não trouxeram qualquer elemento que indicasse a atitude suspeita ou indícios que levassem as diligências e prisão em flagrante. 



    Requer o reconhecimento da nulidade do feito, quanto a invasão domiciliar no quarto da paciente, que no caso em específico deveria o seu quarto ter sido respeitado como asilo inviolável, já que os policiais obtiveram autorização para adentrar na casa, mas não no quarto que era usado pela acusada. 



    Requer que seja declarado a nulidade do feito em razão do interrogatório feito pelos próprios policiais quando da abordagem, onde questionaram a paciente, sem que lhe fosse informada sobre o direito ao silêncio e/ou de estar acompanhada de um advogado. 



    No mérito, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossa Excelência, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a total improcedência da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente absolvição do acusado ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a desclassificação da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso, seja o entendimento pela condenação, que seja reconhecida a forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no § 4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    Pede-se pela absolvição da paciente, diante da sua inocência, porém, em caso de manutenção da sentença, requer que o regime inicial seja alterado para o aberto ou no máximo semiaberto, e a pena consequentemente seja abrandada, diante da aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sendo que na época era ré ressocializada, possuía trabalho lícito e residência fixa, conforme entendimento jurisprudencial. 



    Requer, por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a, tema esse que fica também prequestionado no presente petitório.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:



    [...] Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima o ingresso no domicílio do acusado, notadamente quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Ademais, "ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" [...]. 



    No caso em debate, todavia, consta dos autos que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do local supostamente utilizado pelos acusados na traficância de entorpecentes, denúncia esta que fora ratificada pela diligência policial, após autorização do proprietário do imóvel, resultando na apreensão de simulacro de arma de fogo, variadas porções de substâncias entorpecentes, balança de precisão e embalagens comumente utilizadas no fracionamento de drogas, além dos aparelhos celulares onde foram extraídas fotos e mensagens com alusão ao comércio ilícito.



    Vale destacar, ainda, que os agentes policiais somente adentraram no imóvel após autorização do proprietário, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito da inviolabilidade de domicílio. [...]



    Quanto à alegada violação ao direito da não autoincriminação, a matéria não foi examinada pela instância ordinária, circunstância que impede qualquer pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    Noutro enfoque, o TJSP negou o pedido de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da mesma norma) por entender que o conjunto de provas, as circunstâncias da apreensão e a forma como as drogas estavam acondicionadas demonstravam a comercialização de substâncias entorpecentes, e não apenas o consumo próprio. A decisão ainda ressaltou que a condição de usuário não exclui a possibilidade do indivíduo também ser traficante. 



    Alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto às provas que fundamentaram a condenação e a consequente negativa da pretensão de absolvição ou desclassificação para uso demandaria reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vejamos: [...]



    Por fim, a incidência da causa especial de redução da pena foi afastada e mantido o regime prisional mais gravoso, com fundamento na reincidência da ré, entendimento que está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência deste Tribunal Superior. [...]



    Como visto, as instâncias ordinárias destacaram que o conjunto de provas, as circunstâncias da apreensão e a forma como as drogas estavam acondicionadas demonstravam a comercialização de substâncias entorpecentes, e não apenas o consumo próprio, ressaltando que a condição de usuário não exclui a possibilidade do indivíduo também ser traficante. 



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, pois necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    Noutro enfoque, a reincidência da ré justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o quantum de pena permite e também justifica o afastamento da causa especial de redução da pena, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. [...]”



     



    Inicialmente, no tocante às alegações de inépcia da denúncia, de quebra da cadeia de custódia e de violação ao direito ao silêncio, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito dessas questões.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    Demais disso, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou que “a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do local supostamente utilizado pelos acusados na traficância de entorpecentes, denúncia esta que fora ratificada pela diligência policial, após autorização do proprietário do imóvel, resultando na apreensão de simulacro de arma de fogo, variadas porções de substâncias entorpecentes, balança de precisão e embalagens comumente utilizadas no fracionamento de drogas, além dos aparelhos celulares onde foram extraídas fotos e mensagens com alusão ao comércio ilícito”. Ainda registrou que “os agentes policiais somente adentraram no imóvel após autorização do proprietário, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito da inviolabilidade de domicílio”. 



    Com efeito, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de nulidade na adoção de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que aduzido em denúncia anônima. Nesse sentido: 



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido. (HC 234.665.AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.449.307-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/2024)



    Ainda, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016) 



    Demais disso, em relação ao pleito de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, o Tribunal a quo consignou que “o TJSP negou o pedido de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da mesma norma) por entender que o conjunto de provas, as circunstâncias da apreensão e a forma como as drogas estavam acondicionadas demonstravam a comercialização de substâncias entorpecentes, e não apenas o consumo próprio. A decisão ainda ressaltou que a condição de usuário não exclui a possibilidade do indivíduo também ser traficante”, sendo certo, ainda, que “alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto às provas que fundamentaram a condenação e a consequente negativa da pretensão de absolvição ou desclassificação para uso demandaria reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus”. 



    Com efeito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA